Tribunal: TJSP
Processo: 2073584-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Contrato de seguro-saúde – Crédito posterior à decretação da quebra – Ausência de interpelação do Administrador Judicial acerca da continuidade da execução do contrato – Art. 117, §1o da Lei 11.101/2005 – Além disso, a Agravante não apresentou nos autos os documentos necessários para verificação a existência do aludido crédito - Documentos unilaterais que

Ementa:
FALÊNCIA – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Contrato de seguro-saúde – Crédito posterior à decretação da quebra – Ausência de interpelação do Administrador Judicial acerca da continuidade da execução do contrato – Art. 117, §1o da Lei 11.101/2005 – Além disso, a Agravante não apresentou nos autos os documentos necessários para verificação a existência do aludido crédito - Documentos unilaterais que não comprovam a origem do crédito – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A., é agravado PEMATEC TRIANGEL DO BRASIL
LTDA.(MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26100
AI N° 2073584-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (8a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
AGRAVADA: MASSA FALIDA DE PEMATEC TRIANGEL DO
BRASIL LTDA.
INTERESSADO: MANDEL ADVOCACIA (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
JUIZ(a): Dr. GUSTAVO DALL OLIO
AUTOS DE ORIGEM N. 1000782-83.2019.8.26.0564
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
FALÊNCIA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Contrato de seguro-saúde
Crédito
posterior à decretação da quebra

Ausência de interpelação do Administrador Judicial acerca da
continuidade da execução do contrato
Art. 117, §1o da Lei 11.101/2005

Além
disso,
a
Agravante
não
apresentou nos autos os documentos
necessários para verificação a existência do aludido crédito
-
Documentos
unilaterais
que
não
comprovam a origem do crédito

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. contra a r. decisão que
julgou improcedente sua habilitação de crédito.
Inconformada,
a
habilitante
vem
recorrer,
sustentando, em resumo, que seu crédito foi comprovado por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de relatório de utilização, que foi juntado em grau recursal; que
após o decreto de falência, o contrato (apólice de seguro saúde)
teve continuidade, sendo devido o pagamento do prêmio do seguro
saúde pelos serviços prestados (fls. 1/18).
Vieram
informações
e
a
manifestação
do
administrador judicial pelo desprovimento do recurso (fls. 74 e
76/81).
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação pelo desprovimento do recurso (fls. 86/87).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de recuperação judicial convolada em
falência pela decisão de fls. 4486/4492 prolatada aos 21/03/2017,
nos autos no 0019900-09.2012.8.26.0564, referente a MASSA
FALIDA DE PEMATEC TRIANGEL DO BRASIL LTDA.
No curso da falência, a ora agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. apresentou pedido de habilitação
de crédito para receber os prêmios da apólice no 39297 de seguro
saúde celebrada em data anterior à quebra, relativa ao período de
utilização de 15/01/2018 e 15/01/2019, no importe total de R$
68.050,62 (fls. 1/11 e 12/161 dos autos de origem).
O perito contador pediu esclarecimentos à
habilitante sobre o crédito almejado na presente habilitação (fls.
fls. 170/171 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Intimada,
a
habilitante
não
demonstrou
documentalmente o crédito em discussão, advindo, assim, a r.
decisão agravada:
"Pedido de habilitação de crédito formulado por Sul
América Companhia de Seguro Saúde, que, na esteira dos
pareceres do Ministério Público e administrador judicial,
rejeito,
porque,
não
obstante
os
esclarecimentos
prestados, não há comprovação idônea da existência do
crédito, ônus do qual o autor não se eximiu a contento.
Arquive-se, oportunamente. Int." (fls. fls. 265 dos autos
de origem).
O presente recurso não merece provimento.
Na espécie, a recuperação judicial convolada
em falência pela decisão de fls. 4486/4492 prolatada aos
21/03/2017,
nos
autos
no
0019900-09.2012.8.26.0564,
referente a MASSA FALIDA DE PEMATEC TRIANGEL DO
BRASIL LTDA.
Nesse passo, o art. 117 da Lei 11.101/2005
dispõe: Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela
falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial
se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da
massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de
seus ativos, mediante autorização do Comitê.
§ 1o O contratante pode interpelar o
administrador judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que,
dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o
contrato.
§ 2o A declaração negativa ou o silêncio do
administrador judicial confere ao contraente o direito à
indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá
crédito quirografário. (g/n)
No caso, a SUL América confessa que já
habilitou os créditos da apólice no 39297 relativos ao período de
15/02/2016 até a quebra.
Contudo,
como
bem
ressaltado
pelo
administrador judicial, após a convolação da recuperação judicial
em falência (21/03/2017) a ora agravante não efetuou a
notificação legal pela continuidade do referido contrato, nos termos
do art. 117 da Lei 11.101/2005, como era necessário.
Outrossim, em relação ao aludido contrato, não
foi comprovado que o cumprimento deva reduzir ou evitar o
aumento do passivo da massa falida ou que seja necessário à
manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do
Comitê, nos termos do art. 117 da Lei 11.101/2005.
Portanto, o suposto crédito decorrente do
período de 15/01/2018 e 15/01/2019 não pode ser oposto à massa
falida (fls. 76/81).
Nesse rumo, as Câmaras de Direito Empresarial
já decidiram:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“Falência

Habilitação
de
crédito

Improcedência
Contrato de seguro-saúde
Crédito posterior à
decretação da quebra Ausência de interpelação do Administrador
Judicial acerca da continuidade da execução do contrato Artigo
117, §1o da Lei 11.101/2005
Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2117518-16.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 09/08/2019).
No corpo do voto, lê-se: “Tal como destacado
pela i. Procuradoria Geral de Justiça, não convence o argumento de
que a massa falida, ao arcar com os pagamentos, demonstrou
interesse na continuidade do contrato.
O Administrador Judicial nega os pagamentos e,
tal como enfatizado pelo Ministério Público, provavelmente os
sócios da agravada, beneficiários dos serviços prestados pela
agravante, efetuaram o pagamento de boletos em nome da falida
para não se privarem do serviço de seguro saúde.
A execução de um contrato bilateral no curso da
falência está sempre vinculada ao interesse da massa falida (José
Cândido Sampaio Lacerda, Curso de Direito Falimentar, 12a
embargos de declaração. Freitas Bastos, Rio de janeiro, 1985,
p.163), não sendo possível ter como tácita uma aquiescência
manifestada
sem
assentimento
específico
do
Administrador
Judicial, por meio do simples pagamento de boletos bancários.
O crédito invocado, portanto, não pode ser
oposto à massa falida e a habilitação proposta, tendo o seguro em
pauta beneficiado apenas pessoas anteriormente vinculadas à
falida, mas não, a própria massa, merece indeferimento, tal como
decidido em primeira instância.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
2. Além disso, instada diversas vezes a se
manifestar,
a
habilitante
não
apresentou
os
documentos
comprobatórios do seu crédito, sua origem e classificação e que
teria beneficiado a massa falida.
Nota-se
que
o
“relatório
de
utilização”
apresentado com o presente recurso não é documento apto a
demonstrar a efetiva prestação do serviço em favor da massa
falida (fls. 57/67).
Nesse sentido o administrador judicial se
manifestou “Não obstante a insuficiência de documentos ora
apontada, necessários para comprovação do crédito pretendido,
devidamente intimada em 4 (quatro) oportunidades naqueles
autos, a Agravante simplesmente não atendeu a solicitação
deduzida pelo Sr. Perito Contador às fls. 171, a qual seria
essencial para a análise e deferimento de seu pleito, (...)
(i) os documentos enviados pela Agravante
possuem datas de vencimento dos faturamentos e período de
contratação posteriores à data da convolação da recuperação
judicial da empresa PEMATEC em falência (21/03/2017);
(ii) a Agravante não apresentou nos autos
documentos necessários para verificação do lastro do
crédito pretendido, bem como não atendeu a solicitação do Sr.
Perito Contador;
(iii) o contrato firmado entre a Agravante e a
Agravada, não se trata de instrumento bilateral que reduz ou evita
o aumento do passivo, nem sequer preserva seu ativo, nos termos
do dispositivo supramencionado; e,
(iv)
este
subscritor
assinou
o
Termo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Compromisso de Administrador Judicial em 04/06/2012, sendo
certo de que referida nomeação restou ratificada quando do
decreto falimentar da empresa PEMATEC por decisão proferida em
21/03/2017, e o prazo de 90 (noventa) dias para que o contratante
interpelasse o prosseguimento do contrato se encerrou em
19/06/2017, sem que este auxiliar tomasse conhecimento da
referida avença, diante da ausência de documentos relacionados a
esta constante da massa.” (fls. 76/81) (g/n).
Nesse rumo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça: “A despeito das alegações da agravante e dos documentos
juntados aos autos de origem e neste recurso (vide o dito relatório
de utilização de fls. 57/67), é forçoso reconhecer que o crédito que
se pretende habilitar não restou devidamente comprovado, isso
porque a simples juntada do contrato e “relatório de utilização”,
sem a efetiva demonstração da prestação e utilização do serviço, a
exemplo de notas fiscais e respectivos cálculos, não são suficientes
a comprovar o crédito pretendido, assim como decidido nos autos
de origem.” (fls. 86/87).
Nessa esteira: “Habilitação de crédito em
recuperação judicial. Decisão de procedência do pedido, com
majoração do valor inicialmente inscrito. Agravo de instrumento
das recuperandas. Nota fiscal referente à prestação de serviços não
medidos, na forma do contrato pactuado entre as partes.
Apresentação de livro contábil da credora que, por ser documento
unilateral, mostra-se insuficiente para comprovar seu crédito, para
fins recuperacionais. Duplicada relaciona à locação de máquinas.
Inexistência de prova demonstrando que houve, de fato, locação
dos equipamentos. Credor que, relativamente às referidas nota
fiscal e duplicata, não se desincumbiu do ônus de comprovar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
9
crédito. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido” (Agravo de Instrumento
2071174-11.2018.8.26.0000,
Rel.
Des. Cesar
Ciampolini,
1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08/08/2018).
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Impugnação de
crédito - Divergência em relação ao crédito declarado na lista de
credores - Encargos previstos em notas fiscais - Inexistência de
previsão contratual constatada na r. sentença - Documento que
somente veio aos autos após prolatada a r. decisão - Vedação - A
ausência
de
elementos
probatórios
no
momento
oportuno
contribuiu para julgamento contrário à pretensão da recorrente -
Necessário assegurar a segurança e certeza inequívoca acerca do
crédito, de modo a não comprometer o pedido recuperatório -
Decisão
mantida
-
Agravo
improvido.
Dispositivo:
Negam
provimento” (AI 2158722-79.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Negrão,
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
11/04/2016).
“Recuperação judicial. Ausência de cerceamento
de defesa pelo pedido da própria agravante para se proferisse
decisão acerca da habilitação. Incidente de habilitação ou
impugnação de crédito que exige a certeza e liquidez do valor cujo
pagamento se pretende (artigo 9o, III, da Lei 11.101/05). Notas
fiscais eletrônicas que, por si sós, não comprovam prestação de
serviço, sendo necessária a demonstração de remessa do
documento à tomadora de serviços ou o respectivo aceite.
Impugnante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
efetiva prestação dos serviços (artigo 333, I, do Código de
Processo Civil). Decisão acertada. Recurso improvido” (AI n.
2047914-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073584-71.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Reservada de Direito Empresarial, j. 12/08/2016).
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

Agravo
de
Instrumento
Habilitação de Crédito
Nota fiscal eletrônica de
prestação de serviço apresentada sem a prova do aceite do serviço
prestado
Documentos dos autos que são incapazes de
demonstrar a prestação do serviço ajustado
Prova do crédito,
conforme exigência do art. 9o da Lei 11.101/2005: ausência

Decisão
reformada

Recurso
provido”
(AI
n.
2104563-55.2016.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira,
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
23/05/2017).
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Impugnação de crédito, julgada parcialmente procedente. Decisão mantida.
Ausência de prova idônea a respeito da alegada efetiva prestação
dos serviços. Notas fiscais sem aceite da devedora que não
constituem prova hábil a convencer do crédito alegado. Recurso
desprovido” (AI n. 2083510-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. Teixeira
Leite, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.21/09/2016).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator